Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo interno. Gratuidade de justiça indeferida. Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade da agravante de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo à subsistência própria e da família.